Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011901-96.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DE AQUINO - CPF: 891.095.621-68 (INTERESSADO), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONILDE SOARES DOS SANTOS - CPF: 033.519.321-89 (INTERESSADO), MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (INTERESSADO), GONCALO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.009.947-45 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
– EXTINÇÃO DO
PRESENTE

PROCESSO
POR
INTEMPESTIVIDADE
– INSUBSISTÊNCIA –
TERCEIRA
INTERESSADA
QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO PENAL NA QUAL FOI PRO
LATADO
O ATO ACOIMADO DE COATOR – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO
FORMAL
DA
IMPETRANTE
IMPEDE O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL
– REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA
A
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONSTRITADO – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO COMPROVADA PELA
IMPETRANTE
A SUA CONDIÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ
–
3.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A requerente,
por não compor a lide originária, não foi formalmente cientificada da sentença condenatória que decretou o perdimento do
veículo
que é objeto deste mandado de segurança, daí por

que
não
fluiu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
para sua impetração.

2.
Considerando que
a alegação da
impetrante
de que seria terceira de boa-fé não se mostra evidente nestes autos, tampouco incontestável,
é escorreito o
perdimento
,

em favor da União, do seu veículo que foi utilizado no transporte de entorpecentes pelo seu convivente
, nos termos preconizados no

art
.
243, parágrafo único
,
da
Constituição Federal
e
nos
art
s
.
60 e seguintes da Lei n
.
11.343/2006
.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cristiane Gonçalves de Aquino
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT que, nos autos da Ação Penal n. 1006538-36.2021.8.11.0042, decretou o perdimento do veículo
Toyota Corolla XEI 1.8 Flex
, preto, placas JHQ-9D87,
Renavam
n. 00982584237, ano 2008, modelo 2009.

A impetrante assevera que é a legítima proprietária do citado automóvel, apreendido em poder de seu convivente Gonçalo de Souza Martins que foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Afirma que comprou o mencionado
bem
licitamente com o esforço do seu trabalho como manicure, consoante se infere do documento do veículo anexado nestes autos; e que no fatídico dia, o automóvel estava sendo conduzido por seu convivente “
em razão de que o veículo dele estava em manutenção em oficina mecânica, conforme ordem de serviço (anexa) e declaração do proprietário da oficina.
”

Assevera que “
no veículo não foi encontrado nenhum entorpecente e muito menos compartimento secreto ou alteração, conforme comprova-se através do laudo pericial no 2.18.2021.43503-01, id 69351041.
”

Destaca que ostenta a condição de terceira de boa-fé, estranha, portanto, à relação processual penal acima citada; e, que “
que por ofender direito líquido e certo não amparado por recurso específico, uma vez que por não ser parte, não pode apelar da sentença, o que autoriza a interposição da presente ação.
”

Consigna que os “
autos do Mandado de Segurança no 1021253-15.2021.8.11.0000, foi extinto sem a apreciação do mérito. E, por essa razão, não há litispendência ou coisa julgada em face do presente Mandado de Segurança.
”

Com base nesses argumentos requer
eu
, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a imediata restituição do veículo apreendido. E, no mérito, que anulação da decretação da perda do bem, restituindo-o, definitivamente, para a posse da requerente.

O pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no
ID

132445690
, oportunidade em que se determinou a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que
encaminhou o expediente que se vê no ID
132980685
, por meio do qual informa que foi decretado o perdimento veículo, em favor da União, nos autos da Ação Penal n.
1006538-36.2021.8.11.0042
.
Esclareceu,
ainda
,
o juízo de primeiro grau
que “
a Secretaria Adjunta de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso formulou pedido de cautela provisória do veículo TOYOTA COROLLA nos termos do art. 62 da Lei de Tóxicos, o que foi deferido em 03/12/2021, em harmonia com o parecer ministerial, haja vista o comprovado interesse público.
”

A Procuradoria do Estado de Mato Grosso
, citada para manifestar interesse em ingressar na lide,

não apresentou qualquer manifestação
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
, forte no parecer
encontradiço no ID
133134158
,
opinou, preliminarmente, pel
a extinção
deste

processo
,
ante a sua intempestividade,
asseverando que
foi impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
.

E
, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
deste

processo

ante a sua intempestividade

De
proêmio,
é imperioso registrar que

o ato acoimado de coator, isto é, o decreto judicial de perdimento do veículo automotor, aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória pro
latada
nos autos da Ação Penal n. 1006538-36.2021.8.11.0042, por força da qual os acusados Gonçalo de Souza Martins, Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira restaram apenados pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto,
o presente caso comporta a interposição de
recurso

cabível, próprio
e
adequado
, especificamente a apelação criminal,
em consonância com os termos da
Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal
assim redigida
:

“
N
ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

No entanto, n
ão se pode olvidar que
existe a
possibilidade de análise
de

mandado de segurança
por parte do órgão julgador
–
ainda que ajuizado como sucedâneo recursal, em hipóteses excepcionais
–
, nos casos em que o ato judicial impugnado se

mostrar

revestido

de

patente

ilegalidade,

flagrante

arbitrariedade

e/ou

abuso

de

poder,

capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação.

A
lém disso
, extrai-se destes autos que a impetrante não compõe a lide originária, o que significa dizer que se trata de terceira interessada
;
e
em consonância com a
Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
A
impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”

S
endo
assim
, embora a situação em testilha desafie expediente próprio, adequado e cabível à espécie, com esteio nos pressupostos contidos no art
.
5o, LXIX, da Constituição Federal,
conforme asseverado alhures,

nada impede o exame d
o mérito d
esta
ação mandamental
, a fim de
analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo.

Ao final
, deve ser registrado que,
justamente por não compor a lide originária, é que a

impetrante
não foi formalmente cientificada da sentença condenatória que decretou o perdimento do
veículo
que é objeto deste mandado de segurança, daí por

que
não
fluiu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, co
mo

sustenta
a
Procuradoria-Geral de Justiça.

Destarte,
esta
preliminar
deve ser r
ejeitada
.

MÉRITO

Conforme relatado, a
impetrante
postula a restituição do veículo
Toyota Corolla XEI 1.8 Flex
, preto, placas JHQ-9D87,
Renavam
n. 00982584237, ano 2008, modelo 2009,
apreendido em posse do
seu convivente Gonçalo de Souza Martins
em contexto do crime de tráfico de drogas.

Como se sabe, os b
ens apreendidos em processo relativo a crime de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam considerados instrumentos ou produto do crime, de acordo com o que prevê o art
.
243, parágrafo único
,
da
Constituição Federal
e o art
.
60 e seguintes da Lei n
.
11.343/2006, mesmo os de origem lícita, ao contrário do regime do Código Penal, em relação aos instrumentos, cujo art. 91, II, a
,
do
referido
Codex
, só admite o perdimento daqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Ademais, o § 6o do art. 60 da Lei de Drogas dispõe que não será restituído
veículo apreendido em transporte de droga ilícita
,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

No caso
sob
análise, a
impetrante
comprovou a propriedade do
veículo
apreendido (ID
132102682
), bem como a ausência de interesse do
bem
ao processo criminal, ante a realização de perícia que não constatou nenhuma adulteração ou irregularidade (ID
132102687
).

Entretanto, a
despeito disso,
o referido
automóvel
foi apreendido na posse de

Gonçalo de Souza Martins
, convivente da
impetrante
, flagrado transportando entorpecente no
seu
interior
.

Desse modo, c
onquanto
a impetrante
sustente que,
no fatídico dia, o automóvel estava sendo conduzido por seu convivente “
em razão de que o veículo dele estava em manutenção em oficina mecânica, conforme ordem de serviço (anexa) e declaração do proprietário da oficina
”
,

a alegação
dela
de que seria terceira de boa-fé não se mostra evidente nestes autos, tampouco incontestável, tanto é que foram apreendidos droga e petrechos no interior
do veículo
, conforme registrou o
autor

da
decisão que decretou o
seu
perdimento
.

Além do mais,
Gonçalo, naquela época, já ostentava condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, de forma que, ao emprestar o seu veículo a uma pessoa com estes antecedentes criminais, a
impetrante

assumiu o
risco de que o seu veículo fosse utilizado para a prática do narcotráfico, como de fato ocorreu no caso em análise, muito embora ela não tenha participado da empreitada criminosa.

Vale destacar, ainda
nesse diapasão
, que o Supremo Tribunal Federal decidiu
, em sede de repercussão geral (Tema 647),
que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco
(STF, R
ecurso
E
xtraordinário n.
638.491-PR,
relatado pelo
Min
istro
Luiz Fux, julgado em 17
.
05
.
2017).

Portanto, consistindo o veículo apreendido em instrumento do crime de tráfico de entorpecentes
–
pois foi utilizado para realizar a traficância
–
,
e não comprovada a condição de terceira de boa-fé por parte da
impetrante
,
correta está a sua perda em favor da União.

Posto isso,
rejeito a preliminar

suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.
No
mérito,
inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
denego a segurança
almejada por
Cristiane Gonçalves de Aquino
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022